Tribunal: STF
Processo: Rcl 71485
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 5625. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO AFASTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LUDIMILA PEREIRA DE SOUSA em face de acórdão (e-doc. 06) da 2ª  Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª  Região, proferido nos autos do Processo nº 0001080-68.2023.5.10.0008 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 5625.  



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0001080-68.2023.5.10.0008 foi movida pela reclamante em face de STUDIO 108 ESTÉTICA E BELEZA EIRELI - ME visando ao reconhecimento de vínculo de emprego.  



    3. Do acórdão reclamado (e-doc. 06), depreende-se que a sentença foi pela improcedência dos pedidos, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região confirmado a inexistência de relação de emprego, nos seguintes termos:  



    O Excelentíssimo Juiz MARCOS ALBERTO DOS REIS, em exercício na MM. 8ª Vara do Trabalho do Brasília-DF, proferiu sentença às fls. 234/243, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por LUDIMILA PEREIRA DE SOUSA contra STUDIO 108 ESTÉTICA E BELEZA EIRELI - ME, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Concedeu à Autora os benefícios da Justiça gratuita.  



    A Reclamante interpôs recurso ordinário às fls. 245/257, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamada.  



    (...)  



    2. MÉRITO  



    2.1 AUXILIAR DE CABELEIREIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. AUTONOMIA COMPROVADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  



    Quanto ao tema, assim dispôs o juízo de origem:   



    "RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO  



    A autora narra que foi admitida em 22/02/2023 para exercer a função de Auxiliar de Cabeleireiro, mediante recebimento de comissões, que variavam de 20% a 50% sobre os serviços prestados, e o cumprimento de jornada das 08h às 17h, com 30 minutos de intervalo, de terça a sábado, desde a admissão até 21.05.2023, e jornada das 8h às 18h, com 30minutos de intervalo, de quarta a sábado, a partir de 22.05.2023 até a rescisão contratual em 05.07.2023.  



    A autora também salienta que as partes não assinaram um contrato de parceria, e não houve o registro do contrato de trabalho na CTPS ou o recolhimento de depósitos no FGTS ou de contribuições previdenciárias para o INSS.  



    A autora conta que foi dispensada de forma arbitrária, sem aviso prévio, no dia 16/06 /2023, como reação ao fato de ter contratado uma advogada para sanar suas dúvidas acerca da relação contratual. Assinala, contudo, que foi reintegrada no mesmo dia, para ser dispensada novamente dia 21/06/2023, mas desta vez com a exigência de cumprimento de aviso prévio.  



    A autora pontua que a ré interrompeu seu aviso prévio no dia 05/07/2023, sob a alegação de abandono de emprego decorrente da falta ao serviço na terça-feira. Explica, contudo, que sua jornada era de quarta a sábado.  



    Diante do exposto, pede o reconhecimento do vínculo empregatício, anotação da CTPS, o fornecimento das guias do seguro desemprego ou pagamento de indenização substitutiva, e o pagamento das seguintes parcelas: 1) 30 dias de aviso prévio; 2) 5/12 de férias proporcionais com 1/3; 3) 5/12 de 13º salário proporcional; 4) Descanso semanal Remunerado; 5) FGTS; 6) multa rescisória de 40%; 6) multa prevista no art. 477 da CLT; 7) multa prevista no art. 467 da CLT. 



    Requer que seja reconhecida a importância de R$3.548,15 como sua média salarial. 



    A ré, na sua defesa, conta que a reclamante a contactou dia 17/02/2023 interessada numa vaga de auxiliar de cabeleireira, realizando um teste em 22/02/2023. No dia seguinte, pediu para a autora a documentação necessária para elaborar o "contrato de locação de bens móveis", regularizar o MEI da autora e expedir as notas fiscais. 



    A ré sustenta, portanto, que a relação entre as partes baseava-se em uma parceria, não em vínculo empregatício, evidenciado pelo contrato de locação entregue em 1º de abril, após atrasos na regularização do MEI da reclamante, que só foi completada em 20 de abril. 



    A ré narra que a autora iniciou as atividades no salão ainda em fevereiro, com remuneração baseada em percentuais do serviço prestado, e sem supervisão estrita. 



    Em relação às alegações de subordinação e uso obrigatório de uniforme, a reclamada explica que o jaleco é uma prática comum, sem ser uma imposição. 



    Portanto, defende a ausência de vínculo empregatício entre as partes, solicitando a improcedência do pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, bem como de todos os pedidos relacionados. 



    A ré sustenta que os pagamentos devidos foram depositados regularmente na conta corrente da reclamante. 



    A ré insurge-se contra a média salarial de R$ 3.548,15 alegada pela reclamante, apontando que, mesmo com cálculos aritméticos, não é possível chegar a esse valor, sendo que o salário inicial para um cabeleireiro, segundo o sindicato da categoria, é de R$ 1.500,00. 



    Decido. 



    A controvérsia se resume em definir se a relação jurídica havida entre as partes contém os requisitos da habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação para a caracterização do contrato de emprego, ou se cuida tão-somente de uma prestação autônoma de serviço de Auxiliar de Cabeleireira, na forma de parceria. 



    O Direito do Trabalho rege-se pelo Princípio da Primazia da Realidade, o qual estabelece a prevalência da realidade fática sobre a roupagem meramente formal que possa estar envolvendo e dissimulando a relação jurídica. 



    Por força desse princípio, os véus diáfanos, com precários nexo de causalidade com a vida, são levantados para se revelar a verdade real encoberta por possíveis manobras. Com efeito, a realidade objetiva evidenciada pelos fatos detém a potestade de definir a verdadeira relação jurídica havida entre os contratantes, ainda que sob capa fictícia. 



    (...)



    Por força desse princípio, portanto, o vínculo empregatício é analisado à luz da realidade fática, independentemente do que possam as partes haver ou não formalmente pactuado. 



    Em suma, a formalização ou não de um Contrato de Parceria entre o salão de beleza e o profissional não define a natureza da relação de trabalho, sendo preponderante o que a realidade desvela, conforme tese aprovada pela maioria do Plenário do STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 5625, nos seguintes termos: 



    "1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores". (ADI 5625 - Redator Min. Nunes Marques, Plenário do STF, 28.10.2021) 



    Embora o quadro revele a presença da habitualidade, pessoalidade e onerosidade, ausente, no entanto, a subordinação jurídica, o que inviabiliza a configuração da relação de emprego. 



    A autora assevera na exordial que não recebia salário fixo, mas comissões de 20% sobre o serviço prestado, com exceção das escovas, quando a comissão era de 50%. 



    A pactuação de valor tão elevado de comissões é incompatível com a condição de empregado. Desvela, na verdade, a existência de uma parceria entre as partes, com a autora fornecendo sua força de trabalho, e a ré assumindo as despesas pelo fornecimento do material e do local para o trabalho.



    (...)  



    Diante da falta de subordinação jurídica para a configuração da relação de emprego, reputo não caracterizada a existência de liame empregatício entre as partes, motivo pelo qual indefiro os pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego e de pagamento das verbas postuladas, por serem todas dependentes da existência da relação de emprego."  



    Insurge-se a reclamante afirmando a inexistência de contrato de parceria formalizado, bem como a presença dos requisitos exigidos para a caracterização do vínculo empregatício com a reclamada.  



    Pois bem.  



    O contrato de parceria está previsto no artigo 1º-A da Lei n.º 12.592/2012, (...)



    (...)



    Portanto, verifica-se que a ausência de atendimento às formalidades estabelecidas na Lei em questão acerca do contrato de parceria leva à configuração do vínculo empregatício, haja vista a presunção de tal relação jurídica quando não atendidos os requisitos de outros tipos de relação de trabalho.  



    Ocorre que, no caso específico dos autos, embora inexista contrato de parceria válido, uma vez que o documento juntado aos autos às fls. 157/158 não está assinado pelas partes, as demais provas comprovam a tese defensiva de inexistência de vínculo empregatício, devendo-se aplicar ao caso concreto o princípio da primazia da realidade.  



    A prova dos autos é firme no sentido de que a Reclamante recebia entre 20% e 50% do valor total de sua mão de obra, a depender do serviço realizado no dia.



    Ressalte-se que esse patamar remuneratório diferenciado, de até 50% de todo o valor cobrado pela prestação de serviços executados, a despeito de confirmar a natureza onerosa do contrato mantido entre as partes, sinaliza, à primeira vista, para uma modalidade contratual de parceria ou de sociedade, pois desborda do senso comum que algum empregado, por mais operoso que o seja, possa receber de salários o valor equivalente à metade de tudo aquilo que produz e executa. 



    Essa realidade, se de emprego fosse, se mostraria, inequivocamente, inviável do ponto de vista econômico, pois a pretensa "empregadora", embora detentora dos meios de produção, ao custear o alto salário e os correspondentes encargos sociais decorrentes da relação mantida, ficaria em uma situação financeira bem pior do que a vivenciada pelo suposto "empregado". 



    É por isso que, na maior parte das relações em que a remuneração do trabalhador se equipara a 50% de tudo o que ele produz dentro da empresa, o enquadramento contratual adotado pela jurisprudência doméstica do TRT da 10ª Região é o de parceria ou sociedade, e não vínculo de emprego, haja vista a conjugação de esforços na consecução do resultado lucro e a assunção dos riscos da atividade consubstanciada no recebimento apenas de percentual sobre os serviços feitos.



    (...)



    Assim, e analisado, de forma percuciente, o modo de realização da prestação de serviços da Autora, sobressai altaneiro o seu caráter autônomo, a afastar o pretendido liame empregatício, sendo tal situação corroborado pelas conversas colacionadas às fls. 136/154. 



    Verifica-se, pelas conversas constantes às fls. 136/154, que era a própria reclamante quem informava à reclamada os serviços realizados diariamente no salão de beleza, recebendo ao final do dia as respectivas comissões. 



    Constata-se, também, a inexistência de qualquer subordinação, uma vez que a autora poderia faltar livremente, sem que houvesse qualquer cobrança de horários ou compensação por parte da reclamada (Fls. 140/141 e fl. 153).



    A situação de parceria descrita pela Reclamada em sua defesa não é vedada nem proibida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que a conjunção de esforços do trabalhador, em parceria, com a detentora de meios de produção, denota a ocorrência de sociedade na forma do artigo 981 e seguintes do Código Civil.  



    Correta a sentença, portanto, ao afastar o vínculo de emprego pretendido.  



    Nego provimento ao recurso.  



    3. CONCLUSÃO  



    Ante o exposto, conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.  



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    4. A reclamante alega que contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos em acórdão disponibilizado no DJe de 30.08.24, conforme consulta processual pública. 



    5. Considera que o acórdão reclamado interpretou equivocadamente o assentado na ADI 5625, na medida em que a decisão no referido processo impõe a “necessidade de observância aos requisitos legais para validade do contrato de parceria e, ausente a observância, o reconhecimento do vínculo empregatício é medida impositiva”. (e-doc. 01, p. 5, grifo nosso). Assim, acrescenta:  



    (...) a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da décima região cria um requisito inexistente na legislação aplicável ao caso e ignora todos os argumentos utilizados pelos excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal para declarar a constitucionalidade da Lei n. 12.592/2012, na redação da Lei n. 13.352/2016. 



    Sem os mecanismos previstos no art. 1º-C da Lei n. 12.592/2012, conforme alterado pela Lei n. 13.352/2016, os profissionais do setor de cabeleireiros se encontram em uma posição desigual em relação aos salões de beleza, o que torna imprescindível a observância e a aplicação das disposições que regulamentam a parceria. Essa legislação visa justamente proteger contra a camuflagem de uma relação trabalhista sob a fachada de uma parceria inadequada, onde o proprietário do salão exerce total controle, inclusive transferindo os riscos típicos da atividade ao profissional, como ocorreu com a reclamante. 



    Essa norma não define a porcentagem exata que caracterizaria uma parceria, ela, acertadamente, estabelece que a ausência de contrato formaliza o vínculo empregatício. Contudo, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da décima região tem criado um critério baseado na porcentagem de repasse para determinar se há ou não uma relação de parceria, chegando, inclusive, a confundir parceria com sociedade. 



    O reconhecimento do vínculo empregatício é medida imediatamente seguinte à constatação de inexistência de contrato de parceria, como é o caso concreto, nos moldes dos votos vencedores no julgamento da ADI 5625 e do art. 1º-C da Lei n. 12.592/2012, na redação da Lei n. 13.352/2016.  



    (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso)  



    6. Assim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado (e-doc. 06) “a fim de que seja reconhecido o vínculo empregatício entre as partes devido à ausência de contrato de parceria, nos moldes expressos do art. 1º-C da Lei n. 12.592/2012, na redação da Lei n. 13.352/2016” (e-doc. 01, p. 7).  



    7. É requerido, ainda, o benefício da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 2).  



    É o relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Defiro o pleito pela justiça gratuita à vista da declaração de hipossuficiência (e-doc. 04) acostada aos autos.  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A Reclamante aponta como paradigma a ADI 5625 cuja ementa é a seguir colacionada:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza(cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022, grifo nosso) 



    7. Como visto, no referido julgado esta Corte apreciou a constitucionalidade da Lei Federal nº 13.352/2016 que, ao alterar a Lei nº 12592/2012, disciplinou o contrato de parceria no ramo da beleza. De acordo com a referida norma, profissionais e salões de beleza poderão firmar contrato de parceria para prestação de serviços de beleza, sem vínculo empregatício. 



    8. O contrato de parceria, que necessariamente será escrito e homologado pelo sindicato da categoria profissional e laboral e, na ausência desses, pelo órgão local competente do Ministério do Trabalho e Emprego, perante duas testemunhas,  tem como cláusulas obrigatórias as estabelecidas no art. 1º-A, § 101, da Lei nº 12.592/2012.



    9. A norma estabelece, ainda, que o vínculo de emprego estará configurado quando não existe contrato de parceria formalizado na forma da lei, e quando o profissional-parceiro desempenhar funções diferentes das descritas no instrumento contratual (art. 1º-C, Lei nº 12592/2012).



    10. Do inteiro teor do acórdão da ADI 5625, extrai-se tese de julgamento no sentido da:



    a) constitucionalidade da celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 



    b) nulidade de contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.



    11. No caso em comento, o acórdão reclamado (e-doc. 06) destaca que não havia contrato de parceria firmado entre as partes e, por essa razão, a reclamante considera que o vínculo de emprego deveria ser reconhecido,na forma do art. 1º-C, I da Lei n. 12.592/2012, na redação da Lei nº 13.352/2016(e-doc. 01, p. 5-6).  



    12. Contudo, quando da apreciação do caso pelo TRT 10ª Região (e-doc. 06), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da ausência de contrato de parceria, a relação jurídica entre LUDIMILA PEREIRA DE SOUSA (reclamante) e STUDIO 108 ESTÉTICA E BELEZA EIRELI - ME era de natureza civil posto que não estavam preenchidos todos os requisitos de uma típica relação de emprego (especialmente, a subordinação). Veja-se:  



    Ocorre que, no caso específico dos autos, embora inexista contrato de parceria válido, uma vez que o documento juntado aos autos às fls. 157/158 não está assinado pelas partes, as demais provas comprovam a tese defensiva de inexistência de vínculo empregatício, devendo-se aplicar ao caso concreto o princípio da primazia da realidade.  



    A prova dos autos é firme no sentido de que a Reclamante recebia entre 20% e 50% do valor total de sua mão de obra, a depender do serviço realizado no dia.



    Ressalte-se que esse patamar remuneratório diferenciado, de até 50% de todo o valor cobrado pela prestação de serviços executados, a despeito de confirmar a natureza onerosa do contrato mantido entre as partes, sinaliza, à primeira vista, para uma modalidade contratual de parceria ou de sociedade, pois desborda do senso comum que algum empregado, por mais operoso que o seja, possa receber de salários o valor equivalente à metade de tudo aquilo que produz e executa. 



    Essa realidade, se de emprego fosse, se mostraria, inequivocamente, inviável do ponto de vista econômico, pois a pretensa "empregadora", embora detentora dos meios de produção, ao custear o alto salário e os correspondentes encargos sociais decorrentes da relação mantida, ficaria em uma situação financeira bem pior do que a vivenciada pelo suposto "empregado". 



    É por isso que, na maior parte das relações em que a remuneração do trabalhador se equipara a 50% de tudo o que ele produz dentro da empresa, o enquadramento contratual adotado pela jurisprudência doméstica do TRT da 10ª Região é o de parceria ou sociedade, e não vínculo de emprego, haja vista a conjugação de esforços na consecução do resultado lucro e a assunção dos riscos da atividade consubstanciada no recebimento apenas de percentual sobre os serviços feitos.



    (...)



    Assim, e analisado, de forma percuciente, o modo de realização da prestação de serviços da Autora, sobressai altaneiro o seu caráter autônomo, a afastar o pretendido liame empregatício, sendo tal situação corroborado pelas conversas colacionadas às fls. 136/154. 



    Verifica-se, pelas conversas constantes às fls. 136/154, que era a própria reclamante quem informava à reclamada os serviços realizados diariamente no salão de beleza, recebendo ao final do dia as respectivas comissões. 



    Constata-se, também, a inexistência de qualquer subordinação, uma vez que a autora poderia faltar livremente, sem que houvesse qualquer cobrança de horários ou compensação por parte da reclamada (Fls. 140/141 e fl. 153).



    A situação de parceria descrita pela Reclamada em sua defesa não é vedada nem proibida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que a conjunção de esforços do trabalhador, em parceria, com a detentora de meios de produção, denota a ocorrência de sociedade na forma do artigo 981 e seguintes do Código Civil.  



    Correta a sentença, portanto, ao afastar o vínculo de emprego pretendido.  



    Nego provimento ao recurso.  



    3. CONCLUSÃO  



    Ante o exposto, conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.  



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    13. Assim, foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante o Reclamante não correspondia a uma típica relação de emprego. 



    14. Registre-se que o precedente invocado não impede que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos no contrato de parceria, bem como não autorizam sua utilização como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    15.  Contudo, no presente caso, a decisão reclamada (e-doc. 06) não infringiu a tese jurídica fixada na ADI 5625, na medida em que: a) não assentou a inconstitucionalidade do contrato de parceria; e b) não deu preferência a qualquer instrumento contratual, visto que inexistente, eventualmente utilizado para dissimular relação de emprego.  



    16. Enfatizo: a decisão reclamada tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, que o vínculo de emprego não restou comprovado. Assim, descabida a alegação da reclamante de que que “ausente a observância [dos requisitos legais para validade do contrato de parceria], o reconhecimento do vínculo empregatício é medida impositiva” (e-doc. 01, p. 5).  



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADC 48, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissívela presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).  



    18. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. No entanto, a demonstração de configuração ou não, exige dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, que tiveram amplo e profundo contato com fatos e provas, a conclusão foi pela não configuração dos requisitos legais da relação de emprego. 



    19. Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    20. Demais disso, no que tange à alegação de que o acórdão reclamado (e-doc. 06) teria violado o art. 1º-C da Lei n. 12.592/2012, na redação da Lei nº 13.352/2016, reitero que a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios fora dos contornos indicados no item 10 desta decisão, a exemplo do relativos à legislação infraconstitucional.



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação.   



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 1º-A (...)



          (...)



          § 10. São cláusulas obrigatórias do contrato de parceria, de que trata esta Lei, as que estabeleçam: (Incluído pela Lei nº 13.352, de 2016) (Vigência) 



          I - percentual das retenções pelo salão-parceiro dos valores recebidos por cada serviço prestado pelo profissional-parceiro; (Incluído pela Lei nº 13.352, de 2016) (Vigência)



          II - obrigação, por parte do salão-parceiro , de retenção e de recolhimento dos tributos e contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo profissional-parceiro em decorrência da atividade deste na parceria; (Incluído pela Lei nº 13.352, de 2016) (Vigência)



          III - condições e periodicidade do pagamento do profissional-parceiro, por tipo de serviço oferecido; (Incluído pela Lei nº 13.352, de 2016) (Vigência)



          IV - direitos do profissional-parceiro quanto ao uso de bens materiais necessários ao desempenho das atividades profissionais, bem como sobre o acesso e circulação nas dependências do estabelecimento; (Incluído pela Lei nº 13.352, de 2016) (Vigência)



          V - possibilidade de rescisão unilateral do contrato, no caso de não subsistir interesse na sua continuidade, mediante aviso prévio de, no mínimo, trinta dias; (Incluído pela Lei nº 13.352, de 2016) (Vigência)



          VI - responsabilidades de ambas as partes com a manutenção e higiene de materiais e equipamentos, das condições de funcionamento do negócio e do bom atendimento dos clientes; (Incluído pela Lei nº 13.352, de 2016) (Vigência)



          VII - obrigação, por parte do profissional-parceiro, de manutenção da regularidade de sua inscrição perante as autoridades fazendárias. (Incluído pela Lei nº 13.352, de 2016) (Vigência)